Tribunal: TJDFT
Processo: 0716550-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716550-28.2021.8.07.0000 RECORRENTES: CARLOS ALBERTO CHAVES, GUSTAVO BIANGULO LACERDA CHAVES RECORRIDO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME, PAULO CEZAR NAYA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. 1. Tendo sido apresentadas razões que se contrapõem ao que decidido e dentro dos limites da questão analisada, não há que se falar em supressão de instância. Preliminar rejeitada. 2. A pendência de dois agravos de instrumento interpostos em face de decisões proferidas em cumprimento provisório de sentença – sendo um aviado pelos próprios exequentes, e o outro, pelos devedores, discutindo a avaliação de direito penhorado, não contendo sequer pedido de atribuição de efeito suspensivo – não constitui óbice processual ao prosseguimento do feito. 3. Não compete ao Juízo de primeira instância emprestar, por via transversa, efeito suspensivo a recurso de competência de outra instância, mormente sem a devida exposição dos fundamentos conducentes à suspensão processual. Assim, o cumprimento provisório de sentença deve prosseguir, respeitadas as prescrições do art. 520, e seguintes, do CPC. 4. Agravo de instrumento provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.022, incisos I e II, e 1.026, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a indevida fixação da multa pela oposição dos embargos de declaração, tendo em vista que o mencionado recurso foi manejado com a cristalina intenção de presquestionar a matéria. Ademais, pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455 (ID 37184623). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos aos artigos 1.022, incisos I e II, e 1.026, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal referente à natureza prequestionatória dos embargos de declaração e, por conseguinte, a indevida fixação de multa, nos moldes pretendido pelos insurgentes, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto a pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005